Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-80.2016.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-80.2016.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA AMELIA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE MATINA

Advogado(s)
:
AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, RANGEL FONSECA DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA SEM CONCURSO.
CONTRATAÇÃO NULA.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do Município de Matina, reconhecendo o direito às verbas salariais, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais. A apelante sustenta ter laborado por mais de vinte anos sem jamais usufruir do descanso anual, circunstância que, em sua ótica, comprometeu sua saúde e seus vínculos familiares, configurando dano moral in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de gozo de férias ao longo de vínculo contratual irregular com o Poder Público configura, por si só, violação à esfera extrapatrimonial da autora, apta a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço.

Ainda que o vínculo da autora com o Município tenha sido firmado sem concurso público, trata-se de situação já enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que no Tema 551 reconhece o direito à percepção das verbas salariais, como férias, 13º salário e FGTS, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

Para a configuração de dano moral indenizável, exige-se demonstração concreta de violação à dignidade, honra ou integridade psíquica do ofendido, nos termos do art. 927 do Código Civil, não bastando o mero inadimplemento de obrigação legal.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e não consta nos autos qualquer elemento probatório que comprove sofrimento anormal ou abalo moral relevante decorrente da ausência de férias.

A jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios é no sentido de que o descumprimento de obrigações trabalhistas, isoladamente, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de lesão à esfera extrapatrimonial.

Ausente qualquer prova de humilhação, constrangimento ou outro abalo psíquico relevante, não há reparo a ser feito na sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de gozo de férias ao longo do vínculo com o Poder Público gera direito à compensação pecuniária, mas não enseja, por si só, indenização por danos morais.

O reconhecimento de dano moral exige prova concreta de violação à esfera extrapatrimonial da parte autora, não sendo presumido pelo mero inadimplemento contratual.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito à indenização por danos morais é do autor, conforme art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CC, art. 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551); TJ-BA, Apelação 0000522-11.2008.805.0235, j. 01.12.2022; TJ-ES, Apelação Cível 0031373-17.2019.8.08.0024, j. 13.06.2022; TJ-RJ, Apelação 0000589-19.2018.8.19.0046, j. 26.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000068-80.2016.8.05.0212
, em que figura como apelante
MARIA APARECIDA AMELIA DE JESUS
e apelado
MUNICIPIO DE MATINA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria